Tribunal: TJDFT
Processo: 0728684-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728684-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEHILTON MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Samambaia que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706395-02.2022.8.07.0009, iniciado pelo agravante em desfavor de JOSEHILTON MARTINS DOS SANTOS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, e determinou o desbloqueio parcial da quantia alcançada pela ordem SISBAJUD, liberando R$ 8.445,74 (oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) em favor do devedor. Em acréscimo, a r. decisão agravada (ID de origem n. 203907247) fixou e limitou a penhora salarial ao percentual de 15% da remuneração, após os descontos obrigatórios. Em suas razões recursais (ID. 61453840), o BANCO DO BRASIL alega ser inadequada a liberação de 85% do valor constrito pela ordem SISBAJUD, ao argumento de que mesmo com o repasse integral em seu favor, a dignidade do devedor e de sua família não será prejudicada. Assevera que o c. STJ vem admitindo a possibilidade de penhora do salário, notadamente em relação ao fato de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta. Pontua que o executado recebe salário bruto de R$ 31.887,44 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), rendimento acima da média nacional, e que por isso é possível a penhora integral do valor bloqueado via SISBAJUD. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para a manutenção da penhora sobre o valor que fora integralmente bloqueado. Preparo devidamente recolhido (ID. 61453842 e 61453843). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se existe possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para evitar a liberação de 85% do valor bloqueado pelo SISBAJUD, mas que fora posteriormente liberado da penhora. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo extrajudicial, à medida em que o executivo visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida. 2. Diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade são intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que alegaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 3.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS EMINENTEMENTE de PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os precedentes transcritos ostentam a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que o Magistrado de primeiro grau reconheceu suficientes as alegações realizadas pelo devedor no sentido de que os valores são decorrentes da aposentadoria. As razões apresentadas pelo Banco do Brasil, por sua vez, no sentido de infirmar o vínculo salarial do devedor, ou de demonstrar que existe vultosa sobra remuneratória mesmo com o bloqueio SISBAJUD, é realizada de forma genérica, inespecífica. Por sua vez, a análise minudenciosa dos autos revela, por intermédio do contracheque coligido ao Id. de origem n. 194979608, que embora o valor bruto da remuneração seja de fato elevado - R$ 31.887,44 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) -, o valor líquido percebido neste mês da ordem de constrição, sobre o qual incidiu o bloqueio SISBAJUD, é de R$ 11.525,83 (onze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos). Nesse espeque, considerado o somatório dos valores bloqueados, verifica-se que após a constrição de sua aposentadoria restou, para a subsistência familiar, apenas R$ 969,49 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos). No ponto, cumpre destacar que existem despesas conhecidas, tais como as contas de luz, que, por si só, são responsáveis por cerca de metade do mencionado valor restante, consoante Id. de origem n. 199218976. Reconheço, portanto, que o BANCO DO BRASIL não apresentou o requisito da probabilidade de provimento do recurso satisfatoriamente, uma vez que não rompeu o vínculo dos valores bloqueados com a natureza salarial, tampouco demonstrou que há sobra remuneratória, concretamente identificada, para o sustento do devedor e de sua família, deixando de confrontar as despesas com o saldo remanescente. Registre-se que o Juízo a quo, embora tenha liberado o bloqueio nominal, não cedeu em relação à determinação da penhora mensal dos proventos, que fora deferida em 15% a.m., com base de cálculo sobre R$ 21.586,96 (vinte e mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), de forma a privilegiar a capacidade do devedor, e evitar a diminuição do pagamento pela existência de empréstimos adquiridos por livre autonomia da vontade – que incidem sobre a remuneração líquida. Por fim, acrescento que o agravante nada alegou quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, notadamente tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença de ação monitória iniciada em 2022, em que se constituiu o crédito histórico de R$ 199.986,94 (cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Samambaia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 10:57:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.